Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. CULPA DA BENEFICIÁRIA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA E FÍSICA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor-CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A cláusula geral da boa-fé objetiva é prevista como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, III, do CDC).

2. Justamente com base na boa-fé objetiva, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o plano de saúde coletivo só pode ser extinto unilateralmente, após o período de 12 meses, e mediante notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009) - o que não ocorreu na hipótese.

4. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pelo cancelamento inesperado do plano de saúde (sem notificação prévia).

4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 7.000,00.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.